Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701967-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2G - MARKETING LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por B2G - MARKETING LTDA contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não haveria ato concreto da autoridade da tributária para cobrança do ICMS na venda de e-books. A parte agravante formulou pedido de antecipação da pretensão recursal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque não há qualquer ato concreto da autoridade tributária voltado à cobrança do ICMS na comercialização de e-Books, o que afasta a urgência da medida. Por outro lado, e no que se refere à probabilidade do direito, será preciso verificar se, em razão da mesma inexistência de ato concreto da autoridade tributária, se não está a fazer do Poder Judiciário órgão consultivo. Essa situação poderá ser revelada no curso da instrução processual e que, por hora, também não autoriza a antecipação da pretensão recursal. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.